Tribunal: TJPA
Processo: 0007841-16.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-06-11

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ART. 157, âCAPUTâ, DO CÃDIGO PENAL. RECURSO DE APELAÃÃO CRIMINAL DO RÃU JOSIMAR RIBEIRO CORREA. 1) PRELIMINAR DE NULIDADE: OFENSA A VIOLAÃÃO DO DIREITO A INVIOLABILIDADE DO DOMICÃLIO. REJEITADA. SITUAÃÃO DE FLAGRANTE DELITO. 2) DA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR MEIO DA PALAVRA DA VÃTIMA E TESTEMUNHAS POLICIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1) PRELIMINAR DE NULIDADE â VIOLAÃÃO DE DOMICÃLIO.O direito Ã inviolabilidade de domicÃlio nÃ£o Ã© absoluto, admitindo-se a entrada em recinto inviolÃ¡vel nas situaÃ§Ãμes elencadas no art. 5Âº, XI, da CF, isto Ã©, nas hipÃ3teses de consentimento do morador, flagrante delito, desastre ou necessidade de prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, em cumprimento a determinaÃ§Ã£o judicial.De fato, "a hipÃ3tese em que o agente Ã© surpreendido enquanto, em tese, praticava crime considerado permanente, constitui situaÃ§Ã£o apta a excepcionar a garantia constitucional da inviolabilidade do domicÃlio, dispensando-se a expediÃ§Ã£o de mandado judicial para dar legitimidade ao ingresso da autoridade policial na residÃªncia do acusado" (HC n. 4008066-96.2016.8.24.0000, Des. Carlos Alberto Civinski, j. 21.07.15).Ocorre que, para adoÃ§Ã£o dessa compreensÃ£o, Ã© necessÃ¡rio que haja "fundadas suspeitas acerca da prÃ¡tica de crime permanente" (ACrim n. 0000822-89.2016.8.24.0064, Desa. Salete Silva Sommariva, j. 30.08.16) como pressuposto para o ingresso. Nesse sentido foi a tese firmada em sede de repercussÃ£o geral pelo STF: "A entrada forÃ§ada em domicÃlio sem mandado judicial sÃ3 Ã© lÃcita, mesmo em perÃodo noturno, quando amparada em fundadas razÃμes, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situaÃ§Ã£o de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados"(RE n. 603616, Min. Gilmar Mendes, j. 05.11.2015).A prova oral serÃ¡ adiante detalhada, entretanto jÃ¡ se antecipa que, na presente hipÃ3tese, estÃ¡ bem caracterizada a justa causa para ingresso na residÃªncia do acusado.O relato da vÃtima e dos policiais militares estÃ£o em completa sintonia e demonstram claramente que os policiais foram acionados apÃ3s a prÃ¡tica do crime de roubo, momento em que os policiais na companhia da vÃtima saÃram em diligÃªncia procurando o acusado. Durante a averiguaÃ§Ã£o, os policiais foram informados por uma pessoa que havia presenciado o crime que o local para onde o acusado havia se evadido. Logo em seguida, se dirigiram atÃ© a casa do apelante, momento em que efetuaram a prisÃ£o e recuperaram os pertences roubados.Dessa forma, verifico que nÃ£o hÃ¡ qualquer ilegalidade na aÃ§Ã£o policial, uma vez que, o flagrante foi realizado dentro dos parÃ¢metros legais, pois Ã© sabido que, nos casos de flagrante imprÃ3prio, desde que a perseguiÃ§Ã£o seja ininterrupta e tenha inÃcio logo apÃ3s a prÃ¡tica do delito, Ã© permitida a prisÃ£o em flagrante. Portanto, nÃ£o hÃ¡ se falar em violaÃ§Ã£o Ã inviolabilidade de domicÃlio.Preliminar rejeitada.MÃRITOA defesa sustenta a tese de absolviÃ§Ã£o com fulcro na negativa de autoria, em razÃ£o de nÃ£o existir nos autos provas contundentes para fundamentar a sentenÃ§a condenatÃ3ria.NÃ£o assiste razÃ£o os argumentos defensivos.Nota-se que a materialidade nÃ£o hÃ¡ que ser questionada, sobretudo porque suficientemente demonstrada por meio do inquÃ©rito policial (fls. 01-29), Auto/Termo de ExibiÃ§Ã£o de Objeto (fl. 15 IPL), Auto de Entrega (fl. 16 IPL), em especial pela declaraÃ§Ã£o da vÃtima e testemunha (mÃdia DVD fl. 24; e fl. 34 autos principais).A autoria restou comprovada pelas provas coletadas na fase inquisitorial, bem como na instruÃ§Ã£o criminal, por meio do depoimento das testemunhas de acusaÃ§Ã£o Arthur Heber da Costa e JoÃ£o Paulo do RosÃ¡rio Ribeiro (mÃdia DVD fl. 34) e da vÃtima RENAN MARQUES CORDOVIL (mÃdia DVD fl. 24), que inquiridas pelo JuÃzo durante a instruÃ§Ã£o do feito, confirmando os fatos descritos na denÃºncia.Na observÃ¢ncia dos depoimentos, tanto da vÃtima quanto as testemunhas, se mostraram coerentes, firmes e harmÃ ́nicos. Deste modo, o depoimento da vÃtima, quando se mostra consistente, claro, e harmÃ ́nico tanto em sede policial e ratificado em juÃzo tem elevada importÃ¢ncia para comprovaÃ§Ã£o dos fatos imputados ao rÃ©u.AlÃ©m disso, destaco que os depoimentos de policiais apresentam eficÃ¡cia probatÃ3ria e merecem credibilidade, primordialmente se o depoimento foi confirmado em juÃzo, se mostrar de maneira firme, coerente com as demais provas constantes no processo, configurando-se tal depoimento de prova idÃ ́nea a resultar na condenaÃ§Ã£o do rÃ©u.Diante das provas acima mencionadas rejeito a tese de insuficiÃªncia de provas.DISPOSITIVOCONHEÃO a apelaÃ§Ã£o, e no mÃ©rito, pelo DESPROVIMENTO, para manter a sentenÃ§a recorrida inalterada.Vistos, etc.Acordam os ExcelentÃssimos Senhores Desembargadores, componentes da EgrÃ©gia 3Âª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto Desembargador Relator. Julgamento presidido pela ExcelentÃssima Senhora Desembargadora Maria de NazarÃ© Silva Gouveia dos Santos.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACÓRDÃO
PROCESSO N.º 0007841-16.2018.8.14.0401
ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE BLÉM/PA
APELANTE: JOSIMAR RIBEIRO CORREA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
3ª TURMA DE DIREITO PENAL.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 157, `CAPUT¿, DO CÓDIGO PENAL.
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL DO RÉU JOSIMAR RIBEIRO CORREA
.
1)

PRELIMINAR DE NULIDADE
: OFENSA A VIOLAÇÃO DO DIREITO A INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. REJEITADA. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO.
2)

DA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR MEIO DA PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS POLICIAIS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1)

PRELIMINAR DE NULIDADE - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
O direito à inviolabilidade de domicílio não é absoluto, admitindo-se a entrada em recinto inviolável nas situações elencadas no art. 5º, XI, da CF, isto é, nas hipóteses de consentimento do morador, flagrante delito, desastre ou necessidade de prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, em cumprimento a determinação judicial.
De fato, "a hipótese em que o agente é surpreendido enquanto, em tese, praticava crime considerado permanente, constitui situação apta a excepcionar a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, dispensando-se a expedição de mandado judicial para dar legitimidade ao ingresso da autoridade policial na residência do acusado" (HC n. 4008066-96.2016.8.24.0000, Des. Carlos Alberto Civinski, j. 21.07.15).
Ocorre que, para adoção dessa compreensão, é necessário que haja "fundadas suspeitas acerca da prática de crime permanente" (ACrim n. 0000822-89.2016.8.24.0064, Desa. Salete Silva Sommariva, j. 30.08.16) como pressuposto para o ingresso. Nesse sentido foi a tese firmada em sede de repercussão geral pelo STF: "A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados"(RE n. 603616, Min. Gilmar Mendes, j. 05.11.2015).
A prova oral será adiante detalhada, entretanto já se antecipa que, na presente hipótese, está bem caracterizada a justa causa para ingresso na residência do acusado.
O relato da vítima e dos policiais militares estão em completa sintonia e demonstram claramente que os policiais foram acionados após a prática do crime de roubo, momento em que os policiais na companhia da vítima saíram em diligência procurando o acusado. Durante a averiguação, os policiais foram informados por uma pessoa que havia presenciado o crime que o local para onde o acusado havia se evadido. Logo em seguida, se dirigiram até a casa do apelante, momento em que efetuaram a prisão e recuperaram os pertences roubados.
Dessa forma, verifico que não há qualquer ilegalidade na ação policial, uma vez que, o flagrante foi realizado dentro dos parâmetros legais, pois é sabido que, nos casos de flagrante impróprio, desde que a perseguição seja ininterrupta e tenha início logo após a prática do delito, é permitida a prisão em flagrante.
Portanto, não há se falar em violação à inviolabilidade de domicílio
.
Preliminar rejeitada.
MÉRITO
A defesa sustenta a tese de absolvição com fulcro na negativa de autoria, em razão de não existir nos autos provas contundentes para fundamentar a sentença condenatória.
Não assiste razão os argumentos defensivos.
Nota-se que a
materialidade
não há que ser questionada, sobretudo porque suficientemente demonstrada por meio do inquérito policial (fls. 01-29), Auto/Termo de Exibição de Objeto (fl. 15 IPL), Auto de Entrega (fl. 16 IPL), em especial pela declaração da vítima e testemunha (mídia DVD fl. 24; e fl. 34 autos principais).
A
autoria
restou comprovada pelas provas coletadas na fase inquisitorial, bem como na instrução criminal, por meio do depoimento das testemunhas de acusação Arthur Heber da Costa e João Paulo do Rosário Ribeiro (mídia DVD fl. 34) e da vítima RENAN MARQUES CORDOVIL (mídia DVD fl. 24), que inquiridas pelo Juízo durante a instrução do feito, confirmando os fatos descritos na denúncia.
Na observância dos depoimentos, tanto da vítima quanto as testemunhas, se mostraram coerentes, firmes e harmônicos. Deste modo, o depoimento da vítima, quando se mostra consistente, claro, e harmônico tanto em sede policial e ratificado em juízo tem elevada importância para comprovação dos fatos imputados ao réu.
Além disso, destaco que os depoimentos de policiais apresentam eficácia probatória e merecem credibilidade, primordialmente se o depoimento foi confirmado em juízo, se mostrar de maneira firme, coerente com as demais provas constantes no processo, configurando-se tal depoimento de prova idônea a resultar na condenação do réu.
Diante das provas acima mencionadas rejeito a tese de insuficiência de provas.
DISPOSITIVO
CONHEÇO
a apelação, e no mérito, pelo
DESPROVIMENTO
, para manter a sentença recorrida inalterada.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 09 de junho de 2021

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Desembargador Relator
PROCESSO N.º 0007841-16.2018.8.14.0401
ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE BLÉM/PA
APELANTE: JOSIMAR RIBEIRO CORREA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
3ª TURMA DE DIREITO PENAL.
RELATÓRIO

JOSIMAR RIBEIRO CORREA,
por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará,

interpôs

o presente
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
, em face da sentença proferida pela Juíza de Direito da 2° Vara Criminal da Capital (fls. 48-54), que condenou o réu pela prática do crime de roubo simples, tipificado no
artigo 157,
caput
, do Código Penal Brasileiro
, à pena definitiva de
04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa
.
"Narra a peça inquisitorial que no dia 05/04/2018, por volta de 17h, a vítima Renan Marques Cordovil, estava saindo de uma panificadora, localizada na rua atrás do Parque Shopping, quando foi tomado de assalto pelo ora denunciado Josimar Correa. Segundo o ofendido, o assaltante utilizando um objeto que parecia ser uma arma de fogo do tipo pistola, se aproximou e anunciou o assalto, subtraindo assim sua motocicleta da marca/modelo HONDA PO P 100, de cor branca e placa QDH-2063, tendo logo após consumar o crime, empreendido fuga do local.
Na sequência dos fatos, a vítima encontrou uma guarnição da polícia militar, tendo lhes informado acerca do ocorrido, momento em que os agentes passaram a diligenciar pelas proximidades, conseguindo avistar o ora denunciado em fuga na citada motocicleta, sendo assim os policiais fizeram o acompanhamento do criminoso até que por fim, chegando na Rua Lameira Bittencourt, no bairro do Bangui conseguiram efetuar sua abordagem, o qual estava de posse de um simulacro do tipo pistola, bem como do veículo roubado, deste modo, foi feita a prisão de Josimar Ribeiro Correa, sendo este encaminhado para a Seccional da Marambaia, para os devidos procedimentos legais.
Em sede policial, Josimar Correa confessou a prática do crime, informando que comprou o simulacro de pistola, utilizado na execução do assalto, no Ver-o-Peso, pelo valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).
Portanto, a autoria e materialidade do crime restam perfeitamente comprovadas pelos depoimentos da vítima, pela confissão do denunciado, pelos autos de exibição e apreensão de objeto (fl. 15) e de entrega (fl. 16), bem como pelos demais elementos constantes dos autos.
E, desse modo procedendo, incorreu o denunciado JOSIMAR RIBEIRO CORREA no crime de roubo simples, cuja conduta encontra-se tipificada no ART. 157, caput, c/ c ART. 14, inc. I DO CPB, motivo pelo qual o Ministério Público oferece contra o mesmo a presente DENÚNCIA, que espera seja recebida, autuada e, ao final, julgada e provada. (grifamos)"

A Denúncia foi recebida em 04/05/2018 (fl. 06-06v).

O réu devidamente citado, consoante certidão de fl. 11, apresentou resposta à acusação na fl. 12.

Em despacho de fl. 13, foi ratificado o recebimento da denúncia e designada audiência de instrução e julgamento.

Na instrução criminal realizada em 14/06/2018 (fl. 23, Mídia DVD fl. 24) foi ouvida a vítima RENAN MARQUES CORDOVIL e em audiência de continuação da instrução criminal realizada em 05/07/2018 (fl. 33-33v, Mídia DVD fl. 34), foram ouvidas as testemunhas ministeriais Arthur Heber da Costa e João Paulo do Rosário Ribeiro
.
Após passou-se ao interrogatório do réu JOSIMAR RIBEIRO CORREA.

Encerrada a instrução, as partes não requereram diligências.

O Ministério Público, por memoriais escritos (fls. 38-41), requereu a condenação do denunciado pela prática do crime previsto no artigo 157, caput, do CPB, nos termos requeridos na denúncia.

A Defesa do denunciado JOSIMAR RIBEIRO CORREA ofereceu memorias finais (fls. 42-47), alegando, resumidamente, a negativa de autoria, pois inexiste conduta delituosa do réu em relação ao delito que está sendo acusado; a insuficiência de provas para uma condenação e, portanto, a aplicação do princípio do in dubio pro reo, motivo pelo qual pugna pela improcedência da denúncia e absolvição do acusado.

A certidão de antecedentes criminais foi juntada na fl. 35-35v.

A Juíza de Direito da 2° Vara Criminal da Capital (fls. 48-54), que condenou o réu pela prática do crime de roubo simples, tipificado no
artigo 157,
caput
, do Código Penal Brasileiro
, à pena definitiva de
04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa
.

Inconformado, com a sentença condenatória a
Defesa interpôs Recurso de Apelação Criminal
(fls. 76-87), pugnando preliminarmente pela nulidade da sentença em razão de suposta violação de domicílio e, no mérito, pela reforma da sentença, de maneira a absolver o réu por insuficiência de provas - negativa de autoria.

Em
Contrarrazões
o
parquet
(fls. 88-95), pugna pelo conhecimento do recurso e pelo desprovimento, para que seja mantida em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
e, no mérito pelo seu
DESPROVIMENTO,
devendo a sentença ser mantida
in totum.

É o relatório. Ao revisor.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator
PROCESSO N.º 0007841-16.2018.8.14.0401
ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE BLÉM/PA
APELANTE: JOSIMAR RIBEIRO CORREA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
3ª TURMA DE DIREITO PENAL.
V O T O

JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

Em sede de juízo de admissibilidade, entendo estarem preenchidos os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, necessários à apreciação do recurso, razão pela qual manifesto-me, preliminarmente, por seu conhecimento.

PRELIMINAR

NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

A defesa sustenta inicialmente a ocorrência de nulidade da sentença em razão de suposta violação de domicílio do réu, mencionando que seu direito fundamental foi violado, em razão de terem invadido a residência do apelante sem qualquer ordem judicial ou autorização do morador.

No entanto, razão não lhe assiste.

É que o direito à inviolabilidade de domicílio não é absoluto, admitindo-se a entrada em recinto inviolável nas situações elencadas no art. 5º, XI, da CF, isto é, nas hipóteses de consentimento do morador, flagrante delito, desastre ou necessidade de prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, em cumprimento a determinação judicial.

De fato, "a hipótese em que o agente é surpreendido enquanto, em tese, praticava crime considerado permanente, constitui situação apta a excepcionar a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, dispensando-se a expedição de mandado judicial para dar legitimidade ao ingresso da autoridade policial na residência do acusado" (HC n. 4008066-96.2016.8.24.0000, Des. Carlos Alberto Civinski, j. 21.07.15).

Ocorre que, para adoção dessa compreensão, é necessário que haja "fundadas suspeitas acerca da prática de crime permanente" (ACrim n. 0000822-89.2016.8.24.0064, Desa. Salete Silva Sommariva, j. 30.08.16) como pressuposto para o ingresso. Nesse sentido foi a tese firmada em sede de repercussão geral pelo STF:

"A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados"(RE n. 603616, Min. Gilmar Mendes, j. 05.11.2015).

A prova oral será adiante detalhada, entretanto já se antecipa que, na presente hipótese, está bem caracterizada a justa causa para ingresso na residência do acusado. Vejamos:

A testemunha compromissada
Arthur Heber da Costa
, Policial Militar, declarou em juízo:
¿(...) Que a população acionou a viatura e a vítima adentrou na mesma em busca do indivíduo que havia roubado a sua moto branca; Que o denunciado havia abandonado a motocicleta bem antes da residência dele;
Que conseguiram encontrar a residência do acusado com base nas informações prestadas por um popular que o havia seguido, bem como recuperar os bens roubados
; Que encontraram um simulacro e a vítima reconheceu o indivíduo como sendo o autor do crime em tela; Que o réu confessou o crime na delegacia (...)¿

A testemunha
João Paulo do Rosário Ribeiro
, policial militar, declarou:
¿(...) Que um amigo da vítima abordou a viatura na Rua da Yamada e contou o ocorrido; Que nesse informante tinha seguido o acusado até a sua residência no Benguí, e posteriormente direcionou os policiais até o local; Que foi encontrado um simulacro com o denunciado e a vítima o reconheceu; Que enquanto o seu colega policial entrava na residência e abordava o indivíduo, o mesmo se encontrava aos fundos para intervir caso ocorresse uma fuga (...)¿.
A vítima
Renan Marques Cordovil
, declarou em juízo:
"(...) Voltava do trabalho e ao parar na padaria, quando estacionava sua moto, foi abordado pelo denunciado que lhe apontou uma arma e determinou que passasse o celular e a moto. Após empreendeu em fuga. Seguido aos fatos passou uma viatura policial,
pelo que informou o ocorrido e saiu com os policiais em diligência
.
No caminho um rapaz informou a direção e local em que estava o meliante, tendo os policiais se dirigido ao local indicado, prenderam o denunciado.

Afirma que os bens subtraídos foram encontrados pela polícia e lhes foram restituídos, bem como que os policiais lhe mostraram um simulacro encontrado em poder do acusado.
Reconhece o réu como o autor do crime (...)¿. (RENAN MARQUES CORDOVIL (mídia DVD fl. 24)

Nota-se que o relato da vítima e dos policiais militares estão em completa sintonia e demonstram claramente que os policiais foram acionados após a prática do crime de roubo, momento em que os policiais na companhia da vítima saíram em diligência procurando o acusado. Durante a averiguação, os policiais foram informados por uma pessoa que havia presenciado o crime que o local para onde o acusado havia se evadido. Logo em seguida, se dirigiram até a casa do apelante, momento em que efetuaram a prisão e recuperaram os pertences roubados.

Dessa forma, verifico que não há qualquer ilegalidade na ação policial, uma vez que, o flagrante foi realizado dentro dos parâmetros legais, pois é sabido que, nos casos de flagrante impróprio, desde que a perseguição seja ininterrupta e tenha início logo após a prática do delito, é permitida a prisão em flagrante.
Portanto, não há se falar em violação à inviolabilidade de domicílio
.

Nesse sentido a jurisprudência pátria:
¿PENAL E PROCESSO PENAL - ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS - POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - TESE DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS EM DOMICÍLIO - NÃO PROCEDÊNCIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E INOCÊNCIA - TESES REFUTADAS - CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06 - INAPLICABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA. 1) O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão, exatamente como ocorrido nos autos, em que a perseguição a autor de roubo legitimou a entrada dos policiais no domicílio, ainda que sem autorização judicial, culminando com a apreensão de drogas, petrechos e munições; 2) Provada a autoria e as materialidades dos crimes de roubo, tráfico de entorpecentes e de posse ilegal de munição de uso proibido ou restrito, não é possível a absolvição do réu, não havendo espaço para alegação de insuficiência probatória para a condenação, nem para aplicação do princípio in dubio pro reo; 3) Constatado o envolvimento do paciente com a atividade criminosa de tráfico de drogas e a considerável quantidade de drogas apreendida, fica afastada a possibilidade a aplicação da causa de diminuição de pena delineada no § 4º do art. 33 da Lei de Tóxicos; 4) Procedida a correta dosimetria da pena e fixado regime de cumprimento compatível com o quantum alcançado, descabe-se falar em modificação da sentença em beneficio do réu; 5) Apelação conhecida e não provida.
(TJ-AP - APL: 00004965120178030009 AP, Relator: Desembargador MANOEL BRITO, Data de Julgamento: 29/10/2019, Tribunal)¿
Preliminar rejeitada.
MÉRITO
DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa sustenta a tese de absolvição com fulcro na negativa de autoria, em razão de não existir nos autos provas contundentes para fundamentar a sentença condenatória.

Não assiste razão os argumentos defensivos.

Nota-se que a
materialidade
não há que ser questionada, sobretudo porque suficientemente demonstrada por meio do inquérito policial (fls. 01-29), Auto/Termo de Exibição de Objeto (fl. 15 IPL), Auto de Entrega (fl. 16 IPL), em especial pela declaração da vítima e testemunha (mídia DVD fl. 24; e fl. 34 autos principais).

A
autoria
restou comprovada pelas provas coletadas na fase inquisitorial, bem como na instrução criminal, por meio do depoimento das testemunhas de acusação Arthur Heber da Costa e João Paulo do Rosário Ribeiro (mídia DVD fl. 34) e da vítima RENAN MARQUES CORDOVIL (mídia DVD fl. 24), que inquiridas pelo Juízo durante a instrução do feito, confirmando os fatos descritos na denúncia.

A testemunha compromissada
Arthur Heber da Costa
, Policial Militar, declarou em juízo:
¿(...) Que a população acionou a viatura e a vítima adentrou na mesma em busca do indivíduo que havia roubado a sua moto branca; Que o denunciado havia abandonado a motocicleta bem antes da residência dele;
Que conseguiram encontrar a residência do acusado com base nas informações prestadas por um popular que o havia seguido, bem como recuperar os bens roubados
; Que encontraram um simulacro e a vítima reconheceu o indivíduo como sendo o autor do crime em tela; Que o réu confessou o crime na delegacia (...)¿

A testemunha
João Paulo do Rosário Ribeiro
, policial militar, declarou:
¿(...) Que um amigo da vítima abordou a viatura na Rua da Yamada e contou o ocorrido; Que nesse informante tinha seguido o acusado até a sua residência no Benguí, e posteriormente direcionou os policiais até o local; Que foi encontrado um simulacro com o denunciado e a vítima o reconheceu; Que enquanto o seu colega policial entrava na residência e abordava o indivíduo, o mesmo se encontrava aos fundos para intervir caso ocorresse uma fuga (...)¿.
A vítima
Renan Marques Cordovil
, declarou em juízo:
"(...) Voltava do trabalho e ao parar na padaria, quando estacionava sua moto, foi abordado pelo denunciado que lhe apontou uma arma e determinou que passasse o celular e a moto. Após empreendeu em fuga. Seguido aos fatos passou uma viatura policial,
pelo que informou o ocorrido e saiu com os policiais em diligência
.
No caminho um rapaz informou a direção e local em que estava o meliante, tendo os policiais se dirigido ao local indicado, prenderam o denunciado.

Afirma que os bens subtraídos foram encontrados pela polícia e lhes foram restituídos, bem como que os policiais lhe mostraram um simulacro encontrado em poder do acusado.
Reconhece o réu como o autor do crime (...)¿. (RENAN MARQUES CORDOVIL (mídia DVD fl. 24)

Na observância dos depoimentos, tanto da vítima quanto as testemunhas, se mostraram coerentes, firmes e harmônicos. Deste modo, o depoimento da vítima, quando se mostra consistente, claro, e harmônico tanto em sede policial e ratificado em juízo tem elevada importância para comprovação dos fatos imputados ao réu.

Além disso, destaco que os depoimentos de policiais apresentam eficácia probatória e merecem credibilidade, primordialmente se o depoimento foi confirmado em juízo, se mostrar de maneira firme, coerente com as demais provas constantes no processo, configurando-se tal depoimento de prova idônea a resultar na condenação do réu, desse modo, para ilustrar, segue as seguintes orientações jurisprudenciais:
¿APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO DO RÉU. PALAVRA DAS VÍTIMAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. BEM APREENDIDO E RESTITUÍDO. UTILIZAÇÃO DE MAJORANTE NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA ARMA BRANCA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Autoria e materialidade devidamente comprovadas pelos elementos coligidos aos autos, destacando-se a confissão judicial do réu. 2
. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar o decreto condenatório, mormente quando coerente com os relatos dos policiais e com a confissão judicial do réu, além de ser corroborada pela apreensão e restituição do celular subtraído [...]
6. Recurso desprovido. (Acórdão 1330354, TJDFT- 07088103220208070007, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no PJe: 15/4/2021)¿.

Diante das provas acima mencionadas rejeito a tese de insuficiência de provas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
a apelação, e no mérito, pelo
DESPROVIMENTO
, para manter a sentença recorrida inalterada.

É o voto

Belém, 09 de junho de 2021.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator